Tribunal: TJDFT
Processo: 0727557-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727557-85.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADA: MARIA LENI DE QUEIROZ D E C I S Ã O 1. A executada agrava da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (id 49833616 – autos originários) que rejeitou a alegação de excesso de execução e pedido de elaboração de novos cálculos do débito. Alega, em resumo, que a agravada pleiteia quantia superior à fixada no título judicial, além de terem sido penhorados dois imóveis, quando apenas um bastaria para garantir a execução. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para a suspensão pleiteada, uma vez que a agravante se restringiu a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado, bem como o total do montante que entende devido – CPC 525, § 4o. Atente-se para o precedente da Turma, de minha relatoria: EMENTA Apelação cível. Cumprimento de sentença. Competência do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. CPC 516, I. BacenJud. Satisfação da obrigação. Impugnação genérica de excesso de execução, desprovida de planilha de cálculo e da indicação do valor que o executado reputa devido. Sentença mantida. (Ac. 1193737, 2019) 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 21/01/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR